Tribunal: STF
Processo: RE 1569581
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECECIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CPP E CP) E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.